Tribunal: TJDFT
Processo: 0728147-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728147-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WILKSON LUAN MENDES CAIXETA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O sentenciado WILKSON LUAN MENDES formula, de próprio punho, pedidos referentes à execução penal. Nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar a defesa do apenado e adequar o pedido, informando, ainda, se pedidos idênticos já foram apresentados ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de julho de 2024 18:09:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator